Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748666-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704671-04.2020.8.07.0018, manejada pela Agravante em desfavor de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF, indeferiu o pleito da Agravante de suspensão da exigibilidade da multa mediante oferta de seguro garantia. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando a petição de Id. 70933096, consigno que a decisão de Id. 68916128 é clara ao dizer que a tutela requerida pode ser deferida no caso de atendimento ao art. 151, II, do CTN, o que não resta cumprido com a juntada de seguro garantia. Ipsis literis do trecho da decisão: ‘Outrossim, indefiro o pedido de depósito na modalidade seguro garantia, ante a inexistência de previsão legal. Assim, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, faculto ao demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro da dívida ativa, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação’. Com efeito, o TJDFT vem entendendo que o seguro garantia pode ser utilizado para expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, mas não para afastar a exigibilidade do crédito tributário. Colaciono entendimentos deste tribunal: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA PELO CONTRIBUINTE. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SANAR DEFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. 1. Afasta-se alegação de supressão de instância se a decisão contra a qual se insurge a parte na instância recursal restou concedida inaudita altera pars, de modo que essa sequer havia sido citada no feito ou se manifestado nos autos. 2. A Portaria PGDF no60/2015 estabelece critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia em relação a débitos em face do Distrito Federal. 3. O princípio da cooperação, expresso no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, deve pautar os atos de todos os sujeitos do processo. 4. Considerando as especificidades do caso e, em atenção ao dever de cooperação que deve nortear todo o andamento processual, não se recomenda o indeferimento de plano da antecipação de tutela vindicada pela parte sem que se tenha possibilitado a essa sanar eventuais defeitos existentes na apólice de seguro-garantia coligida aos autos. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 7. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1134790, 07128869120188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no PJe: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRF S.A. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CONFIGURADOS. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À TAXATIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE. 1. Uma vez suficientemente demonstrada a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos nos termos do art. 300 do NCPC, é indevida a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela provisória. 2. Todavia, ao se verificar que a parte autora, ora agravada, apenas postulou medida de urgência com o fito de vir a ser viabilizada a expedição de certidão positiva, com efeitos negativos de débito tributário, o juízo a quo não poderia ter deferido a suspensão da exigibilidade do crédito em referência, sob pena de afronta à taxatividade reconhecida no rol do art. 151 do CTN, cabendo, por oportuno, destacar que, conforme precedente, a prestação do seguro garantia, como no caso dos autos, não tem o condão de sobrestar a exigibilidade do crédito tributário, autorizando apenas a emissão da certidão positiva, com efeitos negativos. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1041402, 07076604220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no PJe: 25/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No mais, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade da prova. Após, conclusos os autos para saneamento. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2020 17:38:24.” Discorre a Agravante acerca da presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente em razão da apresentação de seguro garantia, uma vez que “não há nenhum óbice quanto ao oferecimento da garantia do juízo através do seguro-garantia, conforme preconiza o art. 9o, II da Lei 6.830/80 1, que não estabelece qualquer distinção entre o depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, aptos a garantir o crédito do agravado” ()Num. 21337941 - Pág. 9. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar a suspenção do cadastro em dívida ativa, sendo o agravado instado a expedir a certidão positiva com efeitos de negativa, até ulterior decisão de mérito no feito matriz, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (mil reais)” (Num. 21337941 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 21337942). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 30/07/2020, em que foi indeferido o pleito da Autora, ora Agravante, para suspender a exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo Réu: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA em face do PROCON - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF, ambos qualificados nos autos. Para tanto, alega que foi autuada e multada pelo réu, cuja sanção decorreu de formulação de reclamação de consumidor que, segundo relata na inicial, o produto adquirido apresentou vício e ao buscar a assistência técnica, ela não foi atendida por falta do nome da consumidora na Nota Fiscal, e ao ser orientada a obter uma declaração de compra, essa não foi aceita pela consumidora. Sustenta que apesar de posteriormente ter apresentado proposta de acordo, o réu aplicou a multa no valor de R$ 23.980,00, em que pese tenha também apresentado recurso comprovando a regularidade de sua conduta. Insiste que não houve infração que justifique a aplicação da multa. Ainda, que aquela foi fixada de forma vultuosa, totalmente desproporcional, em se considerando o valor do bem adquirido pela consumidora de R$1.299,00. Pede em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa, para que o réu se abstenha de inscrever o seu nome na dívida ativa. E, em caso de indeferimento do pedido, que lhe seja deferido o depósito integral do valor da multa, na modalidade seguro garantia, para obter a referida suspensão. É a exposição. FUNDAMENTO e DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pela autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, neste primeiro olhar, eventuais vícios na atuação do Instituto de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à imposição de multa, visto que o processo foi regularmente instruído, com o exercício do contraditório, inclusive com a interposição dos recursos cabíveis. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Outrossim, indefiro o pedido de depósito na modalidade seguro garantia, ante a inexistência de previsão legal. Assim, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, faculto ao demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro da dívida ativa, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, em face da renúncia expressa da autora. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. (...).. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2020 18:30:17.” (grifei) Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, a Magistrada a quo indeferiu o pleito da Agravante e rejeitou, expressamente, a pretensão de suspensão da exigibilidade da multa mediante apresentação de seguro garantia. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 30/07/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao pleito de tutela provisória de urgência. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador